Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702376-62.2018.8.07.0018 APELANTE: C. B. S., JOYCE CATHARINE JORGE BEZERRA BRANCO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, C. B. S., JOYCE CATHARINE JORGE BEZERRA BRANCO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32188582. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007